Tribunal: TJSP
Processo: 1024387-97.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Pretendida a aposentadoria por invalidez – Acidente típico – Transtornos psíquicos e esquizofrenia – Laudo pericial dando conta da incapacidade total e permanente – Nexo causal comprovado – Benefício devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença acidentário – Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o termo inicial do benefício realizada nos

Ementa:
Pretendida a aposentadoria por invalidez – Acidente típico – Transtornos psíquicos e esquizofrenia – Laudo pericial dando conta da incapacidade total e permanente – Nexo causal comprovado – Benefício devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença acidentário – Processo que não se submete à afetação da matéria sobre o termo inicial do benefício realizada nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que se trata de concessão de aposentadoria por invalidez.

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Apelação do autor provida para julgar o pedido procedente, prejudicado o apelo autárquico.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024387-97.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado JOÃO MARCOS ROSA NASCIMENTO, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação,
para julgar procedente a ação, restando prejudicada a apelação da autarquia. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024387-97.2015.8.26.0564 -Voto no 18.501 (dcm)
2
Apelação Cível no 1024387-97.2015.8.26.0564
Apelante/Apelado: João Marcos Rosa Nascimento
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO: 18.501.
ACÓRDÃO
Pretendida a aposentadoria por invalidez Acidente típico
Transtornos psíquicos e esquizofrenia Laudo pericial
dando conta da incapacidade total e permanente Nexo
causal comprovado Benefício devido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença acidentário Processo que não se submete
à afetação da matéria sobre o termo inicial do benefício
realizada nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no
1.786.736-SP pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
eis que se trata de concessão de aposentadoria por
invalidez.
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.
Apelação do autor provida para julgar o pedido
procedente, prejudicado o apelo autárquico.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que negou ao autor
a concessão do benefício acidentário, cujo relatório se adota; pugna pela procedência
da demanda, por entender presentes os requisitos autorizadores para a concessão da
benesse.
Apela a autarquia visando ao ressarcimento do valor gasto
com os honorários periciais pela própria obreira ou pelo Estado, tendo em vista a
improcedência do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024387-97.2015.8.26.0564 -Voto no 18.501 (dcm)
3
Foram apresentadas contrarrazões pelas partes visando o
desprovimento do apelo da parte contraria. A D. Procuradoria Geral de Justiça
deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo n. 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
O recurso do autor merece acolhida, restando prejudicado o
apelo da autarquia.
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pelo
obreiro alegando que, trabalhando para a empresa mencionada na inicial, exercendo
as funções de ajudante, foi vítima de acidente típico que lhe causou sequelas
psíquicas, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Consta dos autos a emissão de CAT pelo empregador (fls. 9);
houve a concessão de auxílio-doença por acidente do trabalho de 01.09.2006 a
04.07.2017 (fls. 198 ferimentos múltiplos da cabeça e outras esquizofrenias),
restabelecido por decisão judicial em outra demanda acidentária (fls. 39), de auxílio-
doença previdenciário de 04.08.2017 a 16.04.2018 (fls. 210
esquizofrenia
paranóide) e de 16.05.2018 a 08.08.2019 (fls. 214 esquizofrenia).
Em que pese a conclusão pericial e o entendimento esposado
na r. sentença, o nexo causal é incontroverso, tendo sido reconhecido por decisão
judicial proferida em demanda anterior que concedeu ao autor o auxílio-doença
acidentário, nos termos da r. sentença proferida nos autos do processo no
0011472-67.2014.8.26.0564, confirmada integralmente em segundo grau e já
transitada em julgado, conforme pesquisa ao sítio eletrônico deste tribunal (efeito
positivo da coisa julgada).
Segundo o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024387-97.2015.8.26.0564 -Voto no 18.501 (dcm)
4
Na função positiva da coisa julgada, portanto,
inexiste obstáculo ao julgamento de mérito do segundo processo,
mas nesse julgamento o juiz estará vinculado obrigatoriamente em
sua fundamentação ao já resolvido em processo anterior e
protegido pela coisa julgada material (Novo Código de Processo
Civil Comentado. Salvador: Juspodvim, 2016, p. 910)
Anote-se que o diagnóstico de esquizofrenia foi objeto
expresso daquela ação.
Diante disso, resta saber se efetivamente houve a
consolidação daquelas sequelas.
Na perícia médica realizada concluiu-se que o autor apresenta
quadro de esquizofrenia que acarreta incapacidade total e permanente para o labor e
para atos da vida civil, sendo insuscetível de reabilitação profissional (fls. 101/115).
Os achados ao exame psíquico evidenciam a gravidade do
quadro do autor:
Vigil, não contactuante, passa a perícia
cabisbaixo, mexendo nas mãos, alheio com os acontecimentos aos
arredores, embotamento afetivo, anedonia, hipovolição, sem
disturbios da sensopercepção exteriorizados, pensamento não
avaliado pela falta de contato (fls. 107).
Acrescente-se que nas perícias administrativas realizadas
também se constatou o quadro incapacitante do autor por longo período, e mesma
afastado e submetido tratamento não há qualquer evidência de melhora do quadro
clínico, comprovando a consolidação das sequelas.
Portanto, estando o autor incapacitado para o exercício de
qualquer atividade laborativa, inclusive para atos da vida civil, é devida a
aposentadoria por invalidez acidentária, ante a redução total e permanente da
capacidade laboral, nos termos do art. 42 da Lei n° 8.213/91.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024387-97.2015.8.26.0564 -Voto no 18.501 (dcm)
5
Assim, é devida a concessão da aposentadoria por invalidez
acidentária desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário NB
91/517.846.438-5 (05.07.2017 fls. 198), compensando-se, por oportunidade da
execução, os benefícios concedidos administrativamente pelo mesmo fato gerador.
No caso dos autos cumpre destacar que a matéria relativa à
fixação do termo inicial não está afetada, conforme o rito dos recursos repetitivos,
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP
e 1.729.555-SP, ambos da relatoria da eminente Ministra Assusete Magalhães, que
assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Tratando-se, aqui, de concessão de aposentadoria por
invalidez, dessume-se que a hipótese ora em julgamento não está abarcada pelo que
vier a ser decidido nos referidos recursos especiais.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício. Aqueles serão contados englobadamente até citação, e, após, de forma
decrescente, mês a mês, e calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta
de poupança; a correção monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em
tudo, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de
eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF
(atrelada ao RE no 870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024387-97.2015.8.26.0564 -Voto no 18.501 (dcm)
6
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.

O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
Devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei n°
8.213/91, pois se trata de prestação acessória.
A fixação dos honorários advocatícios deverá ser realizada no
momento da liquidação do julgado, em observância ao art. 85, § 4o, II, do novo
Código de Processo Civil, eis que a condenação é ilíquida.
A renda mensal inicial deve ser calculada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
obedecendo-se ao princípio da isonomia.
Diante do decidido, resta prejudicado, por óbvio o recurso da
autarquia.
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024387-97.2015.8.26.0564 -Voto no 18.501 (dcm)
7
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO à
apelação, para julgar procedente a ação, restando prejudicada a apelação da
autarquia, nos termos deste acórdão.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)